Tribunal: TJDFT
Processo: 0702061-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUIZ DAS EXECUÇÕES PENAIS QUE HOMOLOGOU FALTA GRAVE, FIXOU NOVA DATA PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS E DECLAROU A PERDA DE 1/3 (UM TERÇO) DOS DIAS REMIDOS. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO QUE HOMOLOGOU A FALTA GRAVE. NÃO ACOLHIMENTO. INCITAR OU PARTICIPAR DE MOVIMENTO PARA SUBVERTER A ORDEM OU A DISCIPLINA. FALTA GRAVE DEVIDAMENTE CONFIGURADA. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DESNECESSIDADE DE FORMALIDADES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Consoante artigo 50, inciso I, da Lei de Execuções Penais, incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina, caracteriza falta de natureza grave.
2. As declarações prestadas por agentes penitenciários são relevantes para a formação da convicção do julgador, pois seus atos gozam de fé pública e presunção de veracidade. Assim, o histórico constante da ocorrência administrativa, lavrado pelo agente penitenciário que confirmou que, por ocasião da retirada de um dos internos que dividia a cela com o sentenciado, este passou a gritar de dentro da ala e não obedeceu à ordem de apresentação, tendo continuado a gritar, com a intenção de incitar a massa carcerária, virando as costas para o agente, se mostra suficiente para a demonstração da autoria e materialidade da falta grave.
3. Para a apuração da falta grave não se exigem as mesmas formalidades previstas para a instrução processual criminal, sendo suficientes os elementos probatórios produzidos durante o inquérito disciplinar, desde que respeitado o contraditório e a ampla defesa.
4. Recurso de agravo conhecido e não provido para manter a decisão que homologou a falta grave cometida pelo recorrente, fixou nova data para concessão de benefícios e declarou a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos.